Tribunal: TJMT
Processo: 1001633-50.2022.8.11.0010
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1). 2. Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo. 3. Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º). 4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT – TR – N.U nº 1038537-96.2022.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 30/05/2023 - DJE 01/06/2023). Grifei.
E ainda, a aludida legislação em seu art. 19 prevê
a progressão funcional após o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício na carreira:
“...
Art. 19 - São requisitos para a progressão:
I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;
II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.
§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.
§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.
§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.
§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.
§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão. ...”
No caso dos autos, a Recorrente ingressou no serviço público no dia 31/7/2015, de maneira que, considerando o interstício de 3 (três) anos para a progressão de nível, ela atingiu o Nível “II” em 31/7/2018 e, o Nível “III”, em 31/7/2021.
Deste modo, a Recorrente tem direito a progressão para o nível “III”.
- da inexistência de direito à elevação de classe.
A Lei Municipal supracitada mencionada disciplina:
“...
Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:
(...)
II – para Cargos de Nível Médio:
a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC;
b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;
c) Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;
d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;
e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC; ...” (Grifei)
Ocorre que, inexistem nos autos documentos que comprovem que a parte Recorrente possui os requisitos para elevação para a Classe “B”, qual seja, 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual deverá permanecer no Nível “A”.
- da correção monetária.
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.
Nesse sentido:
“Tema 905/STJ: ...
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. (REsp nº 1.495.146/MG).
- prestações sucessivas.
As prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação), sendo que o valor que superar o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.
De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.
Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.
CONCLUSÃO
Isto posto: a) conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a.1) determinar a implementação da progressão vertical a que tem direito a parte Recorrente, a cada 3 (três) anos, enquadrando-a Nível “II”, em 31/7/2018 e, no Nível “III”, em 31/7/2021; a.2) declarar, de ofício, prescritas as verbas anteriores ao quinquênio de propositura da demanda (31/7/2017); a.2) condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças de progressão devidas sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º (décimo terceiro) salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios; a.2.1) o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação; a.2.2) a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação; a.2.3) as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação), limitadas ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas; a.2.4) caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada; b) indeferir a elevação de classe; c) nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e, d) preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001633-50.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IDALINA LAURA DE ARAUJO - CPF: 018.314.407-41 (RECORRIDO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023